Tribunal: TJDFT
Processo: 0730379-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0730379-71.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 202456105 dos autos originários n. 0704587-15.2024.8.07.0001) que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pela executada, aqui agravantes, entre outras questões, indeferiu o efeito suspensivo, à míngua de garantia suficiente. A agravante relata que, nos embargos à execução, defende em suma: a “concessão da justiça gratuita (i.); a incompetência relativa do juízo (ii.), a impenhorabilidade das contas da Agravante (iii.), excesso na execução (iv.), que a inadimplência foi provocada exclusivamente por conduta desidiosa atribuída a Administração Pública Distrital sendo necessário que esta assuma o referido débito (v.) e, por fim, a concessão do efeito suspensivo (vi.)”. Sustenta a necessidade de concessão de efeito aos embargos à execução. Alega não desconhecer que “a Lei de Execução Fiscal exige a garantia do juízo para a admissão dos embargos do devedor opostos pelo Executado”, contudo, esse entendimento não pode obstar o direito de acesso à Justiça, ao contraditório e à ampla defesa. Aduz que, com base em tais princípios constitucionais, o Superior Tribunal de Justiça tem “mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal”. Ressalta que “é instituição filantrópica sem fins lucrativos pertencente ao terceiro setor, prestadora de serviços voltados à assistência e saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, não tendo, portanto, como finalidade a obtenção ou repartição do lucro”. Ao contrário, toda verba angariada a partir de contratos firmados com os entes públicos é revertida em sua atividade fim de promoção da saúde. Pontua que vem passando por situação financeira precária, sem recurso em caixa. Pede a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. Segundo o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). É bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já eventual dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidencie a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial da parte devedora-embargante. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019. Sublinhado) No caso, a agravante afirma a impossibilidade de prestar a garantia necessária para a concessão do efeito suspensivo postulado, especialmente, no fato de ser uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Todavia, simples enquadramento da agravante como uma entidade sem fins lucrativos não demonstra a impossibilidade de garantir o juízo. Ademais, nítido que as matérias de defesa voltadas a desconstituir o título executivo ou a reconhecer o excesso de execução demandam dilação probatória, incompatível nesta sede de agravo de instrumento. Desse modo, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, porquanto não demonstrada, à evidência, em primeira análise, a probabilidade do direito pleiteado. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator